Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701607-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARBAS JERONIMO DE MOURA SILVA APELADO: FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS, TARIK MUHAMAD ALI D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 17972629), interposta por JARBAS JERONIMO DE MOURA SILVA contra FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS e TARIK MUHAMAD ALI em face de Sentença (ID 63524400) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que julgou a extinção do feito. A parte Apelante juntou Petição (ID 18505354) com intuito de promover a resolução pacífica do litígio, assim, solicitou a intimação das partes para que digam se possuem interesse na realização do acordo. Diante do princípio da promoção pelo estado da solução de conflitos por autocomposição, presentes nos art. 3o, § 2o, e 165, ambos do CPC, intimem-se as partes Apelantes para, querendo, se manifestarem, sobre a petição juntada. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2020 17:02:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador